Tribunal: TJDFT
Processo: 0732495-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Em observância ao princípio da economia processual, impõe-se analisar o agravo interno conjuntamente ao agravo de instrumento.
2. A matéria a ser objeto do presente recurso concerne à análise da competência da justiça estadual para processar e julgar o feito de origem, de forma que se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação.
3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. Entendimento vinculante firmado pelo STJ (tema 1.150).
4. Não há que se falar em litisconsórcio necessário com a União, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar demanda indenizatória ajuizada exclusivamente contra o BANCO DO BRASIL.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.